Tribunal: TJSP
Processo: 0001364-29.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001364-29.2015.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em
que é apelante MARCO AURÉLIO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.132
APELAÇÃO No 0001364-29.2015 Guarujá
APELANTE:
MARCO AURÉLIO DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 386/397, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Marco Aurélio de Souza,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado
à pena de cinco (05) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e sessenta e dois
(562) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição sob
o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da reprimenda e a fixação do regime prisional aberto (fls.
421/445).
As contrarrazões encontram-se às fls. 449/453.
O ilustre Dr. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de
fls. 463/470, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem
comprovada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 03/10, de
exibição e apreensão de fls. 17/18, boletim de ocorrência de fls.
12/15 e laudos de constatação e de exame químico-toxicológico de
fls. 19 e fls. 68/69, respectivamente. Assim é que a substância
encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia,
quando a “expert”, subscritora do laudo, identificou-a como sendo
“maconha”, entorpecente que causa dependência física ou
psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, é bem verdade, tanto na fase administrativa, quanto
em Juízo, negou a acusação, afirmando sofrer perseguição policial
e que nada de ilícito foi encontrado em sua residência. Quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro apreendido, disse que era destinado ao pagamento de
funcionários de sua empresa.
Todavia, os policiais militares Guilherme de Almeida
Guedes e José Teixeira de Almeida Neto asseveraram, em
depoimentos harmônicos, que se dirigiram até a residência do
acusado, para verificar denúncia anônima envolvendo Marco
Aurélio no nefasto comércio. No local, o apelante identificou-se com
um nome falso e apresentou uma certidão de nascimento. Assim,
os policiais solicitaram um documento com foto e, neste momento,
Marco Aurélio disse ser foragido e franqueou a entrada ao seu
imóvel. Em busca pelo local, encontraram no quarto do acusado
cinco (05) tabletes de “maconha” pesando, aproximadamente,
5.650g a quantia de R$21.159,00 e um simulacro de arma de
fogo.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ser avaliada no contexto de um exame global
no quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric
Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida de que o réu guardava a substância
entorpecente apreendida para o fim de vendê-la ou para servir ao
consumo de terceiros. A grande quantidade de droga apreendida,
bem como o alto valor em dinheiro e o simulacro de arma de fogo,
são seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio
ilícito.
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi acertadamente aplicada e não comporta
qualquer reparo.
Foi ela corretamente fixada um oitavo (1/8) acima de seu
patamar mínimo ante a grande quantidade de droga apreendida, e
assim mantida na fase seguinte.
Por fim, na derradeira, realmente o apelante não faz jus à
aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, posto que, repita-se, a grande quantidade de entorpecente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro e o simulacro de arma de fogo apreendidos, são mesmo
seguros indicativos de que ele se dedicava às atividades
criminosas, ou seja, era traficante.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por determinação legal artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07
como,
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar
e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos
delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime
hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial
fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que
a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem
dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os
patrimônios
das
famílias,
com
gastos
desmesurados
com
tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de
recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço
social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime
equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição.
Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa
demonstração de que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não
sendo admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de
aplicação do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou
mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto,
óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio.
Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator